Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) COM DEPENDENTE QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. RECONHECIDO O DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO (CF, ART. 1o, INCISO III; ECA, ARTIGOS 3o, 5o E 7o; LEI 13.146/2015, ARTIGOS 1o, 2o, 5o, 10 E 22, §§ 1o E 1o E LC DISTRITAL 840/2011, ARTIGO 61, INCISO II E § 1o). OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO DE PROPORÇÃO ENTRE ESSA REDUÇÃO E A GRAVIDADE (E EXTENSÃO) DA DOENÇA DO FAMILIAR QUE REQUER MAIOR DEDICAÇÃO: INTELIGÊNCIA DO § 1o DO INCISO II DA LEI 840/2011 (LODF). AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA CONCLUSIVA À REDUÇÃO DE 15% DA JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE 30% INICIALMENTE FIXADA. IMPERIOSO O AJUSTE AO PATAMAR DE 20%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria diz respeito à concessão da “redução da jornada de trabalho da Servidora Pública RENATA KELLE PEREIRA no tocante a 30% em razão de ser mãe de uma criança diagnosticada com espectro de autismo, haja vista a existência de Lei Federal e Distrital que lhe garantem tal prerrogativa, ou subsidiariamente o valor a ser reduzido no patamar de 20%”.
II. O DISTRITO FEDERAL (ora recorrente) sustenta a inviabilidade de majoração do percentual de redução deferido administrativamente (15%), o qual, segundo o ente federativo, atenderia “justamente as 6 horas por semana que a autora necessita para acompanhar seu filho nas atividades apontadas”.
III. Inquestionável o direito da parte requerente à redução de sua jornada de trabalho de quarenta horas semanais, uma vez que seu filho, nascido em 06.02.2006, teria sido diagnosticado com transtorno do espectro autista e – conforme relatos médicos e psicológicos – necessita de acompanhamento médico com psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga e terapia ocupacional (CF, art. 1o, inciso III; ECA, artigos 3o, 5o e 7o; Lei 13.146/2015, artigos 1o, 2o, 5o, 10 e 22, §§ 1o e 1o e LC Distrital 840/2011, artigo 61, inciso II e § 1o).
IV. A legislação de regência admite a redução da jornada de trabalho de até 50 % (cinquenta por cento).
V. O ponto crucial é se definir o critério objetivo (e mais seguro) para se impor o percentual de redução (até 50%), sob pena de se esvaziar o próprio objetivo do § 1o do inciso II do artigo 61 da LC 840/2011 (LODF), qual seja, a relação de proporção entre a necessidade de redução da jornada de trabalho e a gravidade (e extensão) da doença do familiar que requer maior dedicação.
VI. Desse modo, o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (o grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora, como se denota do precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1287479, em 10.10.2020). Dentro dessa perspectiva (proporcionalidade), “mutatis mutandis”, colaciono o acórdão 1274497 (DJe 27.8.2020) da 2a Turma Recursal do TJDFT (Dje 27.8.2020), para o mesmo tipo de diagnóstico (autismo).
VII. A adoção do percentual cabível a cada caso concreto deveria estar ancorada em prova objetiva que melhor traduziria esses fatores, qual seja, a avaliação da junta médica, que, no caso que ora se apresenta, teria sido conclusiva à redução em 15% (quinze por cento) da jornada de trabalho (ID 25434627 – p.1), tanto que este teria sido o percentual deferido administrativamente. No entanto, a sentença veio a fixar o percentual pleiteado no pedido principal (30%).
VIII. Da análise do documento de ID 25434627, p. 1 (o qual teria embasado o deferimento administrativo de redução da jornada em 15%), constata-se a existência de relatórios médicos a atestar a necessidade de seis horas de atendimento especializado ao filho da servidora (terapia ocupacional: 1 hora semanal; fonoaudiologia: 1 hora semanal; psicologia: 1 hora semanal; atendimento na APAE: 3 horas semanais).
IX. Nesse quadro fático e jurídico, conclui-se que o percentual de 15% (redução deferida administrativamente) deixou de considerar o tempo de deslocamento necessário ao atendimento das necessidades do adolescente, conforme bem destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, sendo que, de outro lado, o percentual de 20% (correspondente à redução de 8 horas semanais – pedido subsidiário) se revela suficiente a contemplar as específicas circunstâncias do caso concreto. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1343331, DJe 04.6.2021; 3a TR, acórdão 1342710, DJe 02.06.2021.
X. Forte nesses fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir em 20% (vinte por cento) a jornada de trabalho da requerente, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos temos do item X da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art, 55).